Tribunal: TJPA
Processo: 0810356-88.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810356-88.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES, RONALDO DA SILVA ANDRADE

REQUERIDO: JUIZO DA VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARÁ

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. CONCORDÂNCIA DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A circunstância do pleito da defesa de solicitar o desaforamento

local, com a concordância do Juízo e do
Parquet,
apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como as precárias instalações do Fórum da Comarca temendo pela parcialidade dos jurados, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ.

2. Pedido indeferido. Decisão unânime.

Vistos etc.

Acordam
Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
deferir
o
pedido
de
desaforamento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos catorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de DESAFORAMENTO formulado pela defesa constituída do réu,
MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES
, nos autos da Ação Penal n.º 0000641-02.2020.8.14.0105, o qual foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2°, II e IV, do CPB
em relação ao delito praticado contra

a vítima,
Elailson Brito Perdigão
.

Narra a exordial acusatória, de acordo com a sentença de pronúncia, que a seguir transcrevo: “(...)
em 18 de fevereiro de 2020, por volta das 07h30min, na Rua Chico Anísio, Bairro Vila Nova, em frente à Escola Deputado Ulysses Guimarães, nesta comarca, os denunciados MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES e RONALDO DA SILVA ANDRADE mataram ELAILSON BRITO PERDIGÃO com disparos de arma de fogo. Na data acima mencionada, a vítima se encontrava conduzindo seu veículo em direção à escola de seu filho, quando ao pará-lo, foi abordado por outro automóvel. Na ocasião, o denunciado RONALDO DA SILVA ANDRADE desferiu diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, causando-lhe a morte. Em investigações, a Polícia Civil concluiu, ao ter acesso à mensagens do aparelho telefônico de MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES, que é vinculado ao Comando Vermelho, no bojo de investigação de tráfico de drogas na região, que este ordenou a morte da vítima. A própria vítima já havia buscado a autoridade policial informando que estava sendo ameaçada por MARCOS PAULO DE SOUZA. Os denunciados agiram impelidos por motivo fútil, haja vista que MARCOS PAULO é um dos Conselheiros do Comando Vermelho e RONALDO DA SILVA ANDRADE é Torre do Comando Vermelho e, com o objetivo de firmar a posição desta Facção na cidade, orquestraram diversos homicídios, dentre eles o da vítima ELAILSON BRITO PERDIGÃO. Além disso, o homicídio foi com meio de impossibilitou a defesa da vítima, já que foi surpreendida com diversos tiros
(...)”.

Ao ID 11909775, pugna o Requerente pelo desaforamento do Júri Popular a ocorrer na Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, para que a sessão ocorra na Comarca de Belém/PA, pois, segundo ele, certamente existem possibilidades de comprometer a imparcialidade do feito, as diretrizes legais e o senso de estrita justiça motivos mencionados no art. 427, parte final, do CPP.

Sustenta a defesa do requerente que o caso teve grande repercussão social, ferindo a ordem pública afetando a paz e tranquilidade social. Acrescenta que o Fórum da Comarca de Concórdia não possui condições de instalações físicas para a realização de julgamento do Tribunal do Júri.

Diante do acima exposto, pugna no mérito, que seja dado provimento ao pedido determinando-se que o julgamento do requerente ocorra na Comarca de Belém/Pa.

O Magistrado de Concórdia do Pará/PA em manifestação (ID 10400505) dos autos manifestou-se pelo deferimento do pleito.

O feito foi distribuído a Exma. Desemb. Maria de Nazaré Gouveia, que arguiu a prevenção em meu favor, a qual acolhi.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça,
Cláudio Bezerra de Melo,
opinou pelo
indeferimento do pedido de desaforamento formulado pelo denunciado.

Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 1ª Grau, que manifestou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento (ID 12286293).

Remetidos os autos novamente à douta Procuradoria de Justiça, houve a ratificação pelo indeferimento do pedido de desaforamento.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo,
não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública
, sendo necessário a presença de elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho,
verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra os acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, pg 400/401).

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais hipóteses previstas no art. 427 do CPP, que assim dispõe:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

No caso dos autos, observo que os motivos deduzidos pelo requerente restaram comprovados, não obstante o crime em apuração ter gerado grande repercussão social naquela localidade, ganhando destaque nos meios de comunicação
“a época”
.

Conforme, destaca o Juízo de 1º Grau em suas informações (ID 10400505):

“(...) Em cumprimento ao teor do Despacho prolatado pela eminente Desembargadora Relatora (Id 68981501), este humilde magistrado, analisando o petitório da defesa dos pronunciados (Id 68981495), informa que
assiste razão em sua argumentação, pois a pacata comarca concordiense realmente não apresenta o mínimo de segurança para realização do julgamento deste feito, porque os réus/pronunciados são considerados de altíssima periculosidade, necessitando assim de um esquema de segurança especial.

Além disso, após o sinistro que houve no mês de fevereiro de 2017
as atividades judiciárias são realizadas na antiga e pequena casa do magistrado e todas as sessões plenárias do Tribunal do Júri ocorrem no minúsculo auditório da Câmara Municipal de Concórdia do Pará
, o qual não dispõe de condições ideais à realização do julgamento do feito em questão.

Pelas razões acima, este Juízo conclui que há fundado motivo para o desaforamento do julgamento do caso em comento, nada tendo a opor (...)”. - Grifei

De certo, há sérios indícios de que a periculosidade dos Réus, na condição, inclusive, de
integrantes de facção criminosa do Comando Vermelho
, poderia afetar sobremaneira a imparcialidade do julgamento e a ordem pública do município.

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular do requerido, e a necessidade de se garantir a ordem pública, pois há provas mais do que suficientes da insegurança dos mesmos, que certamente se veriam atemorizados pelas personalidades violentas dos réus.

Seu convencimento não se formaria de modo livre e consciente, o que afastaria a lisura do veredicto a ser prolatado.

É certo que existem Comarcas que cercam o município de Concórdia do Pará/PA para onde se poderá desaforar o julgamento. No entanto, há notícia na denúncia de que os réus integram suposta facção criminosa -
MARCOS PAULO é um dos Conselheiros do Comando Vermelho e RONALDO DA SILVA ANDRADE é Torre do Comando Vermelho, os quais, poderiam, muito bem, exercer influência em localidades próximas, implicando igualmente na ausência de isenção de ânimo a quando da votação pelo Júri Popular
.

Um julgamento desse porte, cujo resultado é deveras esperado pelas partes, por tratar-se de execução, t
endo até a vítima já comunicado às autoridades policiais que estava sofrendo ameaça por parte de MARCOS PAULO DE SOUZA
.

Desta forma, o julgamento pelo Conselho de Sentença necessita da adequada estrutura encontrada na Vara Privativa do Júri desta Capital, onde se terá segurança e tranquilidade suficientes para a realização de um julgamento imparcial.

É imperioso ressaltar a falta de estrutura da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que está sediando o Fórum na antiga residência oficial do Magistrado, não possuindo auditório próprio valendo-se de solicitação à Câmara Municipal, para que disponibilize espaço para realização de julgamentos do Tribunal do Júri.

Frise-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, corroboradas pelo Juízo
a quo
e, no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo,
entendo pela necessidade de deferir o desaforamento solicitado pelo Magistrado.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e desta e. Corte, posicionando-se pelo
desaforamento
sempre que o julgamento em determinada comarca puder comprometer a imparcialidade dos jurados, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. [...] 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido. - Grifei (STJ - HC: 440620 PA 2018/0057370-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICADO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PROVAS CONCRETAS. PEDIDO ACOLHIDO. 1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 e 428 do código de processo penal, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu. [...]. 4. In casu, com base nas informações prestadas pelo magistrado de piso, entendo que sobressaem argumentos hábeis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente. 5. De acordo com a representação oferecida pelo órgão ministerial, há dúvidas quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez que se trata de crime que gerou clamor público na pequena cidade de bagre. Além disso, destacou-se a total ausência de estrutura quer física, quer de segurança do fórum do termo judiciário de bagre para abrigar uma sessão de julgamento do júri popular. Precedentes. 6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES/PA. DECISÃO UNÂNIME. - Grifei (TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 00007016320148140079 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 05/02/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/02/2018).

Em situação semelhante de crime praticado por integrante de facção criminosa assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A MEDIDA. RÉU COM EXTENSA FICHA CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 427 DO CPP. PROCEDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NA COMARCA DE FORTALEZA/CE. DESAFORAMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A competência para o julgamento dos crimes, segundo a regra geral do Código de Processo Penal, é determinada pelo local onde se consumou a infração, conforme determina o art. 70, primeira parte, da legislação adjetiva. 2. No procedimento do Tribunal do Júri, admite-se a modificação da competência, excepcionalmente, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427, caput, do mesmo diploma legal. 3. No caso concreto, denota-se que a situação mencionada pelo Ministério Público é apta a justificar a permissão de desaforamento, considerando que os réus, em especial Izaias Maciel da Costa, é pessoa de extrema periculosidade, com extensa ficha criminal, acusado de vários crimes dolosos contra a vida, havendo fundada dúvida quanto à imparcialidade do corpo de jurados. 4. Pedido de Desaforamento conhecido e provido, designando-se a Comarca de Fortaleza para o julgamento da Ação Penal nº 0001237-26.2018.8.06.0154”.

(Desaforamento de Julgamento - 0622741-11.2021.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Seção Criminal, data do julgamento: 26/04/2021, data da publicação: 27/04/2021)

Por fim, reforço que é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto, peço vênia para discordar do parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus
MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES e RONALDO DA SILVA ANDRADE
da Comarca de Concórdia do Pará/PA para a Comarca de Belém/PA, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/02/2023